Tribunal: TJBA
Processo: 8011460-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011460-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INDUSTRIA BAIANA DE COLCHOES E ESPUMAS LTDA

Advogado(s): SAULO VELOSO SILVA

AGRAVADO: JOSE RUBEN DE MACEDO ALMEIDA FILHO e outros (7)

Advogado(s):GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SEM INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. ART.133 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, proferida na ação indenizatória nº 8049308-16.2021.8.05.0001, que deferiu o pedido de emenda à petição inicial para incluir os sócios da empresa agravante no polo passivo da demanda, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a inclusão dos sócios da agravante no polo passivo da ação indenizatória sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se o decurso temporal entre a contestação e o pedido de emenda à petição inicial configura preclusão temporal e violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de requerimento na petição inicial de desconsideração da personalidade jurídica impõe a instauração formal do incidente, com citação dos sócios e garantia do contraditório, conforme art. 134, § 2º, do CPC.

4. A decisão agravada equivocadamente tratou o pedido de inclusão dos sócios da empresa agravante como mero pedido de emenda à petição inicial, modificando-se o polo passivo da ação indenizatória com fundamentação estranha ao instituto processual efetivamente observado na demanda, qual seja, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrente, ante a suposta prática de atos ilícitos, inobservando-se, consequentemente, o procedimento de instauração do incidente previsto no art.133 do CPC.

5. A alegação de preclusão temporal é reforçada pelo fato de o pedido de inclusão dos sócios ter sido formulado mais de 04 (quatro) anos após a contestação, sem justificativa plausível para a inércia, afrontando os princípios da estabilidade processual e da segurança jurídica.

6. A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJ/BA é pacífica ao exigir a instauração do incidente como condição para validação da medida, sob pena de nulidade da decisão por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido, a fim de que seja anulada a decisão proferida no juízo de origem que determinou a inclusão dos sócios da empresa agravante no polo passivo da ação indenizatória condutora, diligência que poderá ser deferida mediante a instauração e posterior decisão a ser proferida em eventual incidente de desconsideração da personalidade jurídica a ser promovido no aludido feito, observando-se o procedimento previsto no art.133 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 a 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada*: TJ-BA, AI nº 8007288-13.2021.8.05.0000, Rel. Desª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 15.02.2022; TJ-BA, AI nº 8011007-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 30.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8011460-56.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
IND
Ú
STRIA BAIANA DE COLCH
ÕES
E ESPUMAS LTDA.
e como agravados

HIPER PITUBA COM
É
RCIO DE COLCHOES LTDA.
e OUTROS
(07).

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,

nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237